Tribunal: TJDFT
Processo: 0734445-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ARMA ADQUIRIDA MESES ANTES DOS DISPAROS. CONTEXTO FÁTICO DISTINTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença penal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pelos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/2003) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003), em concurso material. O recurso pretende o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar, com a consequente absolvição da apelante quanto ao crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03; a absolvição da apelante com relação ao crime previsto no art. 15, caput, da Lei no 10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP; e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de posse de arma de fogo e o de disparo em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) se a autorização dada para busca domiciliar, sem registro, implica a nulidade do ato; (ii) absolvição da apelante com relação ao crime previsto no art. 15, caput, da Lei no 10.826/03, sob alegação de excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) aquilatar a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de posse de arma de fogo e o de disparo em via pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão da ré no sentido de que a entrada dos policiais militares foi autorizada dispensa a obrigatoriedade de registro por mídia ou eventual assinatura do morador. Preliminar de nulidade afastada.
4. O depoimento prestado por policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante da ré, é considerado meio idôneo para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
5. A confissão da ré em juízo, admitindo a posse da arma de fogo sem autorização, reforça a autoria do delito.
6. Compete à defesa trazer aos autos a prova de que a ré agira em legítima defesa própria e de terceiro. Ausente laudo de lesão corporal do amigo, que supostamente estava apanhando de dois marginais, que poderia justificar os disparos de arma de fogo em via pública para espantá-los, impede o acolhimento da tese de excludente de ilicitude.
7. O princípio da consunção aplica-se quando um crime constitui meio necessário ou fase preparatória para outro, havendo nexo de dependência entre as condutas e unidade de contexto fático.
8. O conjunto probatório revela que o disparo de arma de fogo foi praticado meses após a aquisição e posse da arma, demonstrando comportamentos autônomos ou finalidade diversa entre os dois delitos.
9. Existindo elementos que evidenciam um porte anterior ou desvinculado dos disparos, recomenda-se o afastamento da consunção, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, arts. 15 e 16, § 1o, IV; CP, arts. 59, 69 e 33.